Tribunal: TJSP
Processo: 2222694-13.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público; Setor de Cartas Precatórias Cíveis - Cap - Setor Unificado de Cartas Precatórias Cíveis;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Procedimento disciplinar – A alegação de inconstitucionalidade do artigo 1008 por ofensa a princípios da proporcionalidade, razoabilidade e juridicidade não pode ser admitida. Aliás, tem sido comum a defesa com base unicamente em princípios. Aliás, não é proporcional, razoável ou jurídico, o dispositivo, para o impetrante, apenas - O impetrante diz que seu método de cálculo está de acordo com as

Ementa:
Procedimento disciplinar – A alegação de inconstitucionalidade do artigo 1008 por ofensa a princípios da proporcionalidade, razoabilidade e juridicidade não pode ser admitida. Aliás, tem sido comum a defesa com base unicamente em princípios. Aliás, não é proporcional, razoável ou jurídico, o dispositivo, para o impetrante, apenas - O impetrante diz que seu método de cálculo está de acordo com as tecnologias do século XXI. Mas não é o impetrante quem elabora as normas do Tribunal de Justiça. E enquanto existir norma contrária à pretensão do impetrante deve ele cumpri-la, não sendo correto a afronta à lei posta, por mais que justificável sua alteração - Dizer que o uso de guia de ruas é obsoleto, como já se observou, serve para justificar a modificação da lei, não para afrontá-la – Segurança denegada.